Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-20.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE DA CENTRAL NACIONAL UNIMED PARA COMPOR O POLO PASSIVO. PLANO DE SAÚDE. SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. RECUSA. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA, NO CASO. NÃO COMPROVAÇÃO DO QUADRO DE SAÚDE PREVISTO NO ANEXO II DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021, BEM COMO DA URGÊNCIA, DA IMPRESCINDIBILIDADE DA TERAPIA E AUSÊNCIA DE CLÍNICAS CONVENIADAS. REEMBOLSO INDEVIDO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Configurada a relação de consumo e constatado o vício do serviço, possível que a operadora de plano de saúde responda solidariamente pelos atos da administradora (art. 7o, parágrafo único, do CDC), e vice-versa, porquanto evidenciado que ambos os agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final o participante, consumidor, e por fornecedores ambas as empresas (administradora e operadora) que podem figurar no polo passivo.
1.1. Em função da responsabilidade solidária, fica a critério do consumidor escolher os fornecedores que integrarão o polo passivo da demanda, podendo exercitar sua pretensão contra a administradora e a operadora, ambas, ou somente contra uma destas.
1.2. Compondo tanto a operadora como a administradora do plano de saúde a cadeia de fornecimento mostram-se como partes legítimas para figurar no polo passivo de demandas como a que ora se evidencia. Precedentes do TJDFT. Preliminar rejeitada.
2. No caso dos autos, o autor não logrou comprovar que seu quadro clínico se enquadrava nas hipóteses de cobertura obrigatória do tratamento por meio de oxigenoterapia hiperbárica, previstas no Anexo II da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, tampouco logrou comprovar se tratar de situação de urgência/emergência, imprescindibilidade do tratamento e inexistência de clínicas conveniadas para realização da terapia prescrita.
3. Ademais, os termos do contrato entabulado entre as partes (plano de saúde) e colacionado aos autos denota que há cláusula contratual que estabelece limite de reembolso de despesas com honorários e serviços médicos, o qual deve ser observado.
4. Não tendo sido demonstrada a falha na prestação dos serviços, ou seja, o ato ilícito, não há lastro para a responsabilização civil e, via de consequência, para a condenação das requeridas a compensarem eventuais danos morais suportados pelo autor.
5. Apelação cível parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.